Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-75.2022.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, dada a ausência de impugnação específica e a repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou os fundamentos da r.sentença, em atenção ao

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, dada a ausência de impugnação específica e a repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou os fundamentos da r.sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade, ainda que se verifique a reiteração de argumentos - PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – EMPRÉSIMO CONSIGNADO – PORTABILIDADE – Pretensão do banco réu de reforma da sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de portabilidade de empréstimo consignado e de restituição de valores – Cabimento parcial – Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, cabia ao fornecedor demonstrar a regularidade da operação impugnada, ônus do qual não se desincumbiu – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Reconhecimento da nulidade do negócio jurídico que enseja a restituição das partes ao estado em que se encontravam no momento anterior à celebração do negócio nulo, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO - DANO MORAL – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização pelo alegado dano moral – Descabimento – Hipótese em que não houve violação à dignidade do autor ou aos seus direitos da personalidade, de modo a ensejar a reparação por dano moral – Dano moral não configurado – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de devolução em dobro – Descabimento - Condenação à devolução em dobro que é condicionada ao pagamento indevido e à constatação de conduta violadora da boa-fé objetiva em relação às cobranças realizadas após 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) – Violação que não ficou configurada no presente caso – Cobranças fundadas em instrumento contratual assinado, cuja celebração foi intermediada por terceiro - Entendimento que deve ser aqui aplicado - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.